Tribunal: TJBA
Processo: 8023271-23.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023271-23.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANISIO PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

SR01

ACORDÃO

EMENTA:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO POR INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9.

INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA SENTENÇA COLETIVA. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº. 887 DO STJ. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RETIFICADO PARA DAR PROCEDÊNCIA PARCIAL AO RECURSO.

1. O Acórdão reapreciado tratou acerca de recurso contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários.

2. Verifica-se que o entendimento firmado no Acórdão reapreciado está em desacordo com o Tema Repetitivo nº. 887 do STJ, pois manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de exclusão de juros remuneratórios no cálculo do cumprimento de sentença.

3. O Tema Repetitivo nº. 887 do STJ pacificou o entendimento de que “
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
” em sede da ação civil pública - no caso, sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC em desfavor de Banco do Brasil S/A, que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF.

4. O juízo de retratação, é necessário a fim de alinhar a decisão retratada com o referido tema repetitivo que pacificou a controvérsia acerca do juros remuneratórios, portanto, julgando parcialmente procedente o Agravo por Instrumento, reformando a decisão primeva para afastar dos cálculos do cumprimento de sentença os juros remuneratórios mensais de 0,5%.

5. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO RETIFICADO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo por Instrumento n.º
8023271-23.2019.8.05.0000
, tendo como Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado,
ANISIO PEREIRA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DETERMINAR, EM JUÍZO POSITIVO DE
RETRATAÇÃO, A RETIFICAÇÃO PARCIAL DO ARESTO, na forma do voto do Relator
, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil art. 86-D, III, do Regimento Interno deste TJBA. Determina-se, na oportunidade, o retorno dos autos à 2ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para que seja dada continuidade ao regular trâmite processual.

Sala de Sessões,

de

de 2023.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA